Tribunal: TJDFT
Processo: 0778642-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. transporte aéreo. cancelamento de voo. remarcação para o dia seguinte. condições climáticas desfavoráveis certificadas em declaração de contingência e em telas sistêmicas. excludente de responsabilidade. força maior configurada. dever de assistência material. prestação recusada pela consumidora. dano material e dano moral não configurados. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, à título de danos materiais, morais e lucros cessantes.
2. De início, acolho os embargos de declaração para revogar a decisão de ID 69566560, porquanto o recurso é próprio, tempestivo e foi realizado o preparo (ID 69553643). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68914490).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação do serviço, consistente no cancelamento de voo sem prévio aviso e sem o fornecimento de assistência material à consumidora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse aspecto, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços. Em reforço, o art. 27 da resolução 400/ANAC preconiza que as companhias aéreas, em atrasos ou cancelamentos superiores a 4 horas, serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.
5. Consta da inicial que a autora adquiriu passagens a serem utilizadas em 24/08/2024, para o trecho GEL-VCP-BSB, com horário de embarque às 17h30 (GEL-VCP) e 23h30 (VCP-BSB). Relata que, ao chegar no aeroporto, já com o check-in realizado, recebeu a notícia de que seu voo havia sido cancelado por razões climáticas, oportunidade em que lhe foi oferecido um voucher de R$ 400,00 para utilizar em viagens futuras, que negou. Relata que solicitou um voucher de combustível para retornar ao município de Tucunduva/RS, o que foi negado pela companhia aérea. Narra que o voo foi remarcado para 25/08/2024, para embarque no final da tarde. Explica que seus transtornos consistiram em precisar adiar o descanso pós-viagem, bem como as tarefas do lar, compras de supermercado, preparo de marmitas para a semana, abastecimento e lavagem de veículo, de modo que a remarcação do voo prejudicou sua organização semanal, bem como o pleno exercício de sua atividade laboral. Por seu turno, a ré alegou que o cancelamento do voo ocorreu por condições climáticas desfavoráveis, o que caracterizou caso fortuito/força maior. Impugnou, ainda, os danos materiais e morais requeridos pela autora.
6. Analisando as provas dos autos, sobretudo as telas sistêmicas e declaração de contingência juntada pela própria recorrente, observa-se que o cancelamento ocorreu por clara falta de condições meteorológicas para tráfego aéreo, o que comprova a existência de força maior apta a afastar a responsabilidade civil objetiva aplicável à empresa de transporte aéreo, mormente se considerada a sobreposição da segurança dos passageiros ao dever de cumprimento das obrigações contratuais atinentes à horários (ID 68914353 e ID 68914474 - Pág. 9 e 10). Por outro lado, ainda que o cancelamento tenha ocorrido por causas de força maior, a empresa não se desobriga de fornecer o auxílio devido à consumidora, o que foi prestado a contento. Com efeito, a assistência material foi oferecida à autora, a qual, todavia, recusou a oferta de hotel e transporte (ID 68914474 - Pág. 19).
7. Pelo exposto, ausente conduta ilícita da ré, não há que se falar em danos materiais ou extrapatrimoniais, devendo a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.